Tribunal: TJDFT
Processo: 0747674-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Processo : 0747674-63.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão que, em ação de indenização, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial. Os agravantes sustentam que a pessoa jurídica agravada não é titular dos direitos autorais vindicados, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade. Alegam inépcia da petição inicial porque ausente prova comprobatória do dano sofrido, requisito primordial para as ações de responsabilização civil. Pedem a reforma da r. decisão. Todavia, este agravo não pode ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Destarte, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade, porque não carece de urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. De fato, as preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, afastadas na decisão saneadora, não são capazes de causar prejuízo à parte. Dessa maneira, se porventura os agravantes compreenderem pela ocorrência de algum erro, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator